Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003182-36.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA - CNPJ: 03.809.314/0001-28 (EMBARGANTE), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JAILSON FERNANDES - CPF: 767.840.539-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DIFAL DO ICMS – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ – OMISSÃO NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE COMPENSAÇÃO POR MEIO DOS EMBARGOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatada omissão no dispositivo do acordão, o vício deve ser sanado.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213).

Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

Rediscussão da matéria relativa ao período de compensação, impossibilidade por meio dos embargos de declaração, pois não caracteriza um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, nos autos n.º
1003182-36.2021.8.11.0041,

que deu parcial
provimento ao presente recurso, apenas para conceder a segurança vindicada, para reconhecer a ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, até que advenha lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n.º 87.

Aduz que o acordão foi omisso em relação ao pedido para que seja declarado o direito de compensar o crédito cobrado e pago indevidamente nos últimos 5 anos que antecedem a impetração da ação mandamental.

Sustenta que a súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Argumenta a declaração se mostra necessária para que a recorrente possa solicitar na via administrativa o direito de compensar os respectivos valores.

Pontua que a declaração do direito de compensação não viola a
Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado o suposto vícios de omissão.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos apostos nos embargos de declração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

In casu,
observa-se do acórdão embargado que, o pedido relativo a possibilidade de compensação do crédito tributário cobrado e pago indevidamente foi analisado no voto da seguinte forma:

“No entanto, no tocante ao pedido de restituição dos valores pagos, entendo que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, razão pela qual não se presta para obter a declaração do direito à restituição de valores pagos antes da impetração.

Com relação à compensação de tais valores, não se desconhece o teor da súmula 213, do STJ, que preceitua que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

Cumpre frisar, também, que, considerando que se trata de ação de mandado de segurança e não de ação declaratória/ordinária, para o qual é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), o reconhecimento do direito deve corresponder à data da impetração do presente mandado de segurança, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao writ. [...]”. (Id. 132083664 - Pág. 10)

No entanto, observa-se que embora tenha sido analisada a matéria o que foi decidido não constou no dispositivo do acordão objurgado.

Com efeito, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto, para fazer constar no dispositivo do acordão para reconhecer o direito de compensação do valor cobrado e pago indevidamente, cujos fatos geradores teriam ocorrido a partir da impetração da ação mandamental.

Outrossim, esclareço, todavia, que, ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

Argui também o recorrente que deve ser modificado o período a ser compensado para os últimos 5 anos que antecedem a impetração da ação mandamental.

Ocorre, todavia que, esse fundamento visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – [...] – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — [...] — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Deste modo,
acolho
os embargos declaratórios
para sanar o vício de omissão no dispositivo do acordão embargado, o qual passa a vigorar da seguinte forma:

Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL provimento ao presente recurso, no sentido de conceder a segurança vindicada, para reconhecer a ilegalidade da exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS nesta Unidade Federativa, até que advenha lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n.º 87;
bem como para declarar o direito à compensação de valores recolhidos indevidamente, após a impetração do
writ
.

Consigno, todavia que, embora o Poder Judiciário tenha declarado o direito de compensação, compete a via administrativa verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem restituídos e/ou compensados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022